Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA QUERELANTE. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante em desfavor de sentença absolutória, sob o argumento de que há provas suficientes para a condenação do querelado e de que é necessária a correção de erro material no dispositivo da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o benefício da gratuidade de justiça concedido à querelante deve ser mantido; (ii) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do querelado pelo crime de difamação; (iii) saber se o querelado agiu com o dolo específico de ofender a honra da querelante; e (iv) atestar a existência de erro material na r. sentença.
III. Razões de decidir
3. Considerando os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal previstos na Resolução no 140/2015, bem como que a renda da querelante, efetivamente comprovada nos autos, não supera a quantia equivalente a cinco salários mínimos, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
4. O conjunto probatório não é suficiente para demonstrar que o querelado praticou o crime de difamação, tipificado no artigo 139, do Código Penal.
5. Críticas à gestão do patrimônio comum dos condôminos ou à falta de transparência na escolha e na contratação de prestadores de serviços não se confundem com a intenção deliberada (dolo específico) de ofender a honra, a reputação ou a imagem da querelante, haja vista a função de subsíndica por ela exercida à época dos fatos.
6. Verificada a presença de simples erro material na sentença, o recurso merece parcial provimento, apenas para providenciar a devida correção.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da querelante parcialmente provido apenas para corrigir o erro material presente na r. sentença, consistente na indicação do § 2o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, ao invés do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
A difamação resta caracterizada quando o agente divulga fatos infamantes à honra objetiva de alguém, quer sejam eles fatos verdadeiros ou falsos, exigindo-se, contudo, a presença do dolo específico, ou seja, o animus diffamandi, materializado no intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 139 e 141, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Código de Processo Civil, artigo 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn no 881/DF – Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018; AgRg no AREsp no 463.523/DF – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014; HC no 234.134/MT - Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012. TJDFT, acórdão no 1710410, processo no 0711682-36.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, julgado em 31/5/2023; acórdão no 1927505, processo no 0723744-48.2023.8.07.0020, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 26/9/2024.